Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705740-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o interesse no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista a alegação de perda do objeto suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator